Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724257-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILDETE PEREIRA DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705596-68.2018.8.07.0018, indeferiu a impugnação da ora agravante e determinou o depósito do valor da arrematação e dos honorários do leiloeiro no prazo de 24 horas. Aduz a agravante que em razão da realização do leilão do imóvel penhorado no cumprimento de sentença foi interposto Embargos de Terceiro em razão da existência de contrato de aluguel envolvendo o imóvel, inclusive com cláusula penal de benfeitoria, que poderia levar à anulação do leilão, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil. Sustenta que a determinação para o depósito com a posterior suspensão do processo até o julgamento dos referidos Embargos de Terceiro acarretará enorme prejuízo em razão do suposto ônus sobre o imóvel. Entende que o prazo para depósito do valor da arrematação deve ter início após a solução dos Embargos de Terceiro, inclusive porque não poderá tomar posse do imóvel imediatamente. Faz remissão ao artigo 694 do Código de Processo Civil de 1973 e tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o depósito do valor da arrematação ocorra apenas após o julgamento dos Embargos de Terceiro. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação. Preparo devidamente recolhido no ID 48027331. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 159110170 dos autos de origem): Nada obstante a insurgência da segunda arrematante GILDETE PEREIRA DE ARAÚJO, com relação à atitude do leiloeiro e do terceiro arrematante, premente frisar que o depósito decorreu da determinação judicial de ID 157034237, a qual ordenou a continuidade no trâmite do leilão. Ocorre que, a r. decisão de ID 157259628, proferida posteriormente, acolheu as razões da segunda arrematante quanto ao não decurso do prazo para que realizasse o depósito, visto que não foram apreciados os pontos por ela suscitados acerca da locação do imóvel. Pois bem. Com relação à existência de contrato de locação do imóvel arrematado, não há qualquer vício no Edital ao não constar referida informação, até porque nada havia sobre esta realidade fática/jurídica no processo. Ademais, a arrematação é modo de aquisição originária da propriedade, e não vincula o arrematante às relações jurídicas anteriores. Neste caso, eventual discussão jurídica se restringe às partes que firmaram o contrato de locação, inclusive com relação às benfeitorias realizadas sobre o imóvel. Note-se que a avaliação do imóvel foi realizada considerando todas as benfeitorias constantes do imóvel, conforme se verifica do Laudo de Id 113029397 e seus anexos. Assim, sanadas as questões suscitadas pela segunda arrematante, e obedecendo-se a ordem de preferência legal, fica intimada a efetuar o depósito do valor da arrematação e dos honorários do leiloeiro em 24 horas, sob pena de ser considerada desistente, e ser validada a arrematação ao terceiro arrematante, que já efetuou o depósito. Vindo aos autos o depósito pela segunda arrematante, libere-se os valores depositados pelo terceiro arrematante (ID 159586777 e 159586778). Sem o depósito, ficará convalidada a arrematação ao terceiro arrematante - Imobiliária Ytapuã Ltda. Lado outro, com relação ao ajuizamento da ação de Embargos de Terceiros proposta pelo locatário do imóvel, em que pretende a anulação do leilão judicial, embora o pedido de liminar de nulidade do leilão tenha sido indeferido, conforme ressai da decisão anexada em ID 159009335, e os Embargos de Terceiros não tenham efeito suspensivo de forma automática, primando pelo Princípio da Segurança Jurídica, a fim de resguardar inclusive o direito do arrematante, determino a suspensão do feito, até o julgamento do mérito da ação de Embargos de Terceiros, cujo objeto é o imóvel arrematado. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 162192279. Como relatado, a agravante pretende que a determinação para o depósito do valor da arrematação ocorra apenas após a solução dos Embargos de Terceiro interposto em face do leilão realizado. Sem razão. Ao tratar da expropriação de bens mediante alienação, em especial por leilão, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. No caso, apesar de a ora agravante ter apresentado questionamentos sobre a existência de contrato de aluguel de parte do imóvel arrematado, o que justificaria a prorrogação do prazo para o pagamento ocorrido desde o leilão ocorrido em 6 de outubro de 2022 e da sua convocação, ocorrida em 20/10/2022, conforme decisão de ID 140382483, tais questões foram devidamente analisadas pela decisão agravada, inexistindo qualquer impedimento para a determinação de depósito imediato do valor da arrematação para anteder o regramento legal. Note-se que no presente recurso a parte sequer impugna a solução apresentada pelo juízo quanto ao referido contrato de locação, nem, tampouco, quanto à concessão de efeito suspensivo de modo transverso àquela ação de Embargos de Terceiro, que teve o pedido de efeito suspensivo expressamente denegado. Ademais, o feito deve tramitar em benefício do credor exequente, que deve ver garantida eventual confirmação do leilão realizado com o depósito do valor da arrematação. Acrescente-se que apesar de eventuais discussões sobre a existência do contrato de locação, o terceiro colocado, após ser equivocadamente intimado para o depósito da arrematação, efetivou imediatamente o pagamento, evidenciando que eventual discussão sobre o leilão não afasta o seu interesse e disponibilidade na aquisição do imóvel. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No entanto, tendo em vista o prazo decorrido para análise da liminar requerida, deve ser renovado o prazo de 24h para a realização do depósito, contado a partir da intimação da parte agravante dessa decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 17:40:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador